Tribunal: TJBA
Processo: 8026974-17.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026974-17.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: EDMUNDO SOUZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FERNANDA CARVALHO BONIFACIO, FELIPE SILVA ABREU FERREIRA DE SOUZA

IV

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO. JOELHOS. PATOLOGIAS. DOR CRÔNICA E INCAPACITANTE. TRATAMENTO. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. AUTORIZAÇÃO. RECUSA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. VALOR. RAZOABILIDADE. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – Demonstrada, pelo recorrente, a insatisfação com a sentença, apresentando argumentos que refutam a fundamentação da decisão recorrida, não pode ser acolhida a preliminar de ausência de dialeticidade do recurso.
PRELIMINAR REJEITADA
.

II – A existência de cobertura contratual para a enfermidade do paciente impõe ao plano de saúde garantir a realização do tratamento recomendado como o mais adequado e eficaz à sua recuperação, especialmente quando inserido no rol da ANS.

III – Apresentado relatório médico minucioso que atesta a necessidade de submeter o segurado a procedimento cirúrgico e justifica o material requisitado, revela-se abusiva a negativa da operadora, lastreada em parecer de junta médica por ela unilateralmente constituída e que sequer promoveu avaliação clínica presencial do paciente.

IV – Configurada a abusividade da recusa, cabível é a condenação do plano de saúde ao pagamento de indenização, por dano moral, em razão da aflição psicológica, angústia e sofrimento gerados no enfermo.

V – O valor da indenização deve ser fixado de forma a atender ao duplo escopo de compensar a vítima e abespinhar o autor do dano, mantendo seus fins reparadores e educativos, sem ensejar lucro, motivos pelos quais não se altera o montante fixado na sentença, porque razoável.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº
8026974-17.2023.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

e como
Apelad
o

EDMUNDO SOUZA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
REJEITAR A PRELIMINAR
e

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA